Tribunal: TJDFT
Processo: 0728028-82.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DISTRITO FEDERAL. REJEITADA. GRATIFICAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - GAV. INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DA APOSENTADORIA. PREVISÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DO DISTRITO FEDERAL. Nos termos da Lei Complementar Distrital no 769/2008, o Distrito Federal permaneceu como garantidor das obrigações assumidas pelo IPREV/DF, sendo parte legítima para figurar no polo passivo de demanda. Preliminar rejeitada.
2. A Lei no 3.824 prevendo no art. 23, que a gratificação GAV servirá de base de cálculo para fins de proventos de aposentadoria, foi criada no dia 21 de fevereiro de 2006, e entrou em vigor na data de sua aplicação. Assim, no dia seguinte à publicação, o setor de pagamento de pessoal do Serviço de Limpeza Urbana – SLU deveria ter feito os ajustes para que a qualquer servidor que viesse a receber tal gratificação, fosse assegurado o devido recolhimento sobre a GAV que é de R$ 600,00 (seiscentos reais), na folha de pagamento.
3. A negativa de incorporação da GAV aos proventos de aposentaria fere o princípio da legalidade, porque tem previsão na Lei no 3.824/2006. A desídia pela falta de recolhimento da contribuição previdenciária é de responsabilidade da administração pública e não da parte autora, não podendo o Distrito Federal se beneficiar da sua própria torpeza. Precedente: (Acórdão 1384617, 07297748220218070016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 5/11/2021, publicado no DJE: 18/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
4. Registra-se, ainda, que o art. 70, da Lei Complementar Distrital no 769/2008, determina que o recolhimento dos segurados ativos é de responsabilidade do órgão ou entidade em que o servidor estiver em exercício. Ou seja, era dever do Setor de Pagamento de Pessoal a observância de promover a implantação da contribuição previdenciária compulsória sobre os vencimentos da parte autora, em consonância também com o previsto no Decreto no 28.195/2007, art. 1o e art. 3o, I e II.
5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Preliminar rejeitada. Sentença reformada.